Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717028-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de atribuição de efeito suspensivo apresentado por LOURIVAL SOARES DE LACERDA contra a decisão ID 59334757, na qual este Relator não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em face em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Confira-se o teor do pronunciamento: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LOURIVAL SOARES DE LACERDA contra a decisão ID origem 194540069 – integrada pela decisão ID origem 194731185 –, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707660-80.2020.8.07.0018, requerido em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. [...] Lourival Soares de Lacerda opôs Embargos de Declaração em face do pronunciamento supracitado, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 194731185, oportunidade em que o Juízo de 1o Grau determinou [...] que se exclua Lourival Soares de Lacerda do patrocínio de Joel Paiva de Oliveira e a intimação de Joel determinada no ID 194540069, para responder na forma do art. 526, do CPC, deve ser acrescida da informação de que o advogado Lourival Soares de Lacerda informa que não o patrocina mais nesses autos e que se quiser, deverá constituir outro, sob pena de seguir sem defesa técnica. [...] Nas razões recursais em exame, o agravante registra que não tem poderes para representar Joel Paiva de Oliveira no Cumprimento de Sentença em evidência e que a parte manejou o Cumprimento de Sentença n. 0707391-02.2024.8.07.0018 representada por outro advogado. Alega que a decisão recorrida viola a coisa julgada e não observa a ocorrência de preclusão, pois o Cumprimento de Sentença por ele requerido para o recebimento de honorários periciais já foi extinto e arquivado definitivamente, bem como porque a agravada se manteve inerte por mais de 3 (três) anos no tocante à determinação de levantamento do depósito que ela afirmou ser incontroverso, razão pela qual deveria manejar um Cumprimento de Sentença relacionado a Joel Paiva de Oliveira de forma autônoma, e não nos autos de origem. A respeito do perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta o prazo exíguo fixado para manifestação de Joel Paiva de Oliveira na decisão recorrida, razão pela qual corre o risco de ser considerado revel, bem ainda a litispendência entre os autos de origem e o Cumprimento de Sentença n. 0707391-02.2024.8.07.0018. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para: [...] a) Emprestar ao presente caso efeito suspensivo na decisão agravada; b) No julgamento do mérito cassar a decisão agravada e restabelecer as decisões que determinou a Terracap a levantar os valores depositado a maior; a) Prequestionar os comados infraconstitucionais: artigos 104, 337 VI, 492, 494, 502, 507, do CPC e artigo 23 da Lei especial 8906/1994; b) Prequestionar as matérias constitucionais artigo 5o, LIV, LV, LXXVIII que versa sobre o devido processo legal, direito ao contraditório e o princípio da duração razoável do processo; c) Depois de concedido o efeito suspensivo, seja a Terracap intimada para contrarrazoar nos presente Agravo. c) CONDENAR a Terracap por litigância de má-fé conforme artigos 80/81 do CPC. Preparo não recolhido. Intimado por este Relator a comprovar ser beneficiário da gratuidade da justiça – mediante indicação do ID da decisão do Juízo de origem – ou recolher o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, o agravante juntou print da decisão ID origem 78126880. Intimado a esclarecer o seu interesse recursal, pois, nas razões do Agravo, parece estar defendendo direito alheio (de Joel Paiva de Oliveira) em nome próprio, sendo que não mais patrocina a referida parte, o agravante assim se manifestou: [...] Verdadeiramente, informo que não tenho procuração valida nos autos agravados para representar JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, e não postulo em seu nome. Informo ainda que o interesse recursal se dá para garantir a segurança no processo de referência, visto que esse nobre relator tem diversos julgados que perfila no mesmo caminho do art. 23 da 8.906/94 que dá DIREITO AUTONOMO ao advogado para executar seus honorários. [...] Como dito, fui excluído do polo ativo da AÇÃO DE CUMPRIMENTO AUTONOMO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE RECUMBENCIAIS. Então pergunto: Como poderei COBRAR saldo remanente dos meus honorários de sucumbenciais, caso a parte, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA aponte, futuramente, inconsistência nos cálculos referente ao processo de conhecimento? Isso porque, foi feita pericia das benfeitorias no processo de conhecimento há mais de 5 anos, e como se sabe, é comum a parte pedir uma segunda pericia e essa, apontar valores corrigidos para maior. Nesse caso também, eu não poderia pleitear uma complementação de honorários sucumbenciais porque, não integro mais o processo agravado pois fui excluído da “minha” AÇÃO AUTONOMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SUCUMBENCAIS. Noutro giro, o juiz o deixou aberto a possiblidade da parte JOEL PAIVA DE OLIVERIA de IMPUGNAR é claro, os valores depositados pela agrava para ele, na “minha” AÇÃO AUTONOMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SUCUMBENCIAIS. [...] Ao final, registra que Joel Paiva de Oliveira manejou o Cumprimento de Sentença n. 0707391-02.2024.8.07.0018 e requer a cassação da decisão recorrida; subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.242 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar a admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse – um dos requisitos de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. A utilidade consiste no fato de que “[...] da interposição do recurso porventura cabível há de resultar situação mais favorável ao recorrente que a prevista no ato impugnado [...]”. De outra banda, a necessidade reside na circunstância de que a utilização do recurso eleito seja a única maneira possível ou a mais adequada para o recorrente obter a situação mais favorável que deseja. Pois bem, no presente caso, há que se atentar à utilidade do pedido recursal em relação ao agravante, pois só se admite que a vantagem pretendida no recurso diga respeito à esfera de seus próprios direitos. Isso porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não ocorre no presente caso. Nesse aspecto, a alegação de prejuízo aos interesses de Joel Paiva de Oliveira, parte que o agravante não mais representa, não é suficiente para concluir que a decisão recorrida causa prejuízo à sua esfera de direitos. Outrossim, a possibilidade de manejo de cumprimento de sentença para o recebimento de honorários sucumbenciais não está em discussão, visto que o agravante já recebeu o seu pagamento nos autos de origem originários, quando ainda figurava no polo ativo e a TERRACAP no polo passivo – situação alterada na decisão recorrida. Além disso, nas razões recursais o agravante não indicou a preocupação com a cobrança de eventual saldo remanescente de honorários sucumbenciais caso seja reconhecida “[...] inconsistência nos cálculos referente ao processo de conhecimento”, como consta na petição ID 58942015, por ele apresentada em momento posterior à interposição deste Agravo de Instrumento. Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito com base no Tema Repetitivo n. 1.242 do col. STJ, cuja questão submetida a julgamento é a definição da existência de legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios, também não merece amparo. Isso porque a Corte Especial do referido órgão determinou a “[...] suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial, em tramitação no STJ ou na segunda instância, que discutam exclusivamente a questão da legitimidade para executar os honorários.”, o que não abarca o presente caso. Assim, considerando que o agravante não obterá nenhuma vantagem jurídica com a interposição do presente recurso, não reputo presente o interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Nas razões recursais ora em exame, o agravante argumentou que não está representando Joel Paiva de Oliveira e que tem interesse recursal para impugnar a decisão ID origem 194540069 – integrada pela decisão ID origem 194731185 –, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707660-80.2020.8.07.0018, pois [...] O SIMPLES FATO DE SER RETIRADO DO PROCESSO AUTONOMO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS JÁ É PREJUIZO QUE INDUZ AO INTERESSE RECURSAL. A afirmação de que o cumprimento de sentença pra recebimento dos honorários não está em discussão é mero engano dessa serventia. O não conhecimento do presente Agravo de Instrumento é um claro cerceamento de defesa e ausência da prestação jurisdicional e as inúmeras jurisprudência dessa turma que versa sobre o artigo 23 da Lei 8.906/94. Noutra senda, há probabilidade imensa de o proveito econômico ser modificado haja vista que as benfeitorias foram avaliadas há mais de 5 anos e caso o autor principal peça nova avaliação do imóvel eu não poderia peticionar cobrando honorários complementares pois fui excluído da lide de cumprimento. Na própria decisão do juíz de piso ele mesmo deixou consignado se o valor depositado pela Terracap fosse parcial, poderia buscar satisfação total do debito. Assim sendo, caso haja valores a receber que porventura eu ainda não recebi, fica em prejuízos e não poderia cobrar pois fui retirado do processo e operaria todo o tipo de preclusão. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida (ID 59391240). A agravada apresenta contrarrazões, nas quais pugnpu pelo não conhecimento do Agravo Interno, pois não refutou especificamente os termos da decisão impugnada, e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso (ID 60666527). O agravante, então, peticionou no dia 23/9/2024 argumentando que a decisão recorrida viola o Tema Repetitivo n. 289 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno, bem como a prioridade na tramitação e o envio à Procuradoria da Justiça por ser pessoa idosa (78 anos) (ID 64301097). O agravante peticionou novamente no dia 28/9/2024, pugnando pelo julgamento virtual do Agravo Interno e pelo prequestionamento da Súmula Vinculante n. 47 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF (ID 64561782). É o relatório. DECIDO. Nada a prover sobre a alegação de afronta ao Tema Repetitivo n. 289 do col. STJ e o pedido de prequestionamento da Súmula Vinculante n. 47 do Excelso STF, eis que não constaram nas razões do Agravo Interno. Nada a prover sobre o pleito de tramitação prioritária, visto que a anotação já foi feita. Indefiro o pleito de remessa à Procuradoria da Justiça, visto que a intervenção do Parquet na qualidade de fiscal da lei somente se justifica quando a demanda envolver direitos coletivos ou quando houver exposição de idoso aos riscos previstos no art. 43 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003)[1], o que não se verifica na espécie. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado recente do col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CABIMENTO. ART. 266 DO RISTJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que é desnecessária a participação do Ministério Público na qualidade de custos legis em demanda de cunho individual, ante o simples fato de nela figurar pessoa idosa, sendo certo que o Estatuto do Idoso somente torna inafastável a ouvida do "Parquet" nas demandas, regidas por aquele diploma, que envolvam direitos coletivos ou situação de risco aos idosos, hipótese que não se verifica in casu. [...] VI- Agravo interno desprovido. (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 28/8/2014.) Indefiro a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, pois o agravante impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante preconiza o art. 1.021, § 1o, do CPC. Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC estabelece ser possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso quando a sua interposição não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento. Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em definir se o agravante tem interesse para recorrer da decisão ID origem 194540069 – integrada pela decisão ID origem 194731185 –, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707660-80.2020.8.07.0018. Na decisão ID origem 194540069, o Juízo de 1o Grau registrou que, inicialmente, o feito se tratava de Cumprimento de Sentença requerido por Lourival Soares de Lacerda, ora agravante, em face da TERRACAP, ora agravada, no qual se buscou o recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes do título judicial constituído nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos n. 0024143-71.2016.8.07.0018, ajuizada por Joel Paiva de Oliveira, com o patrocínio do citado advogado.[2] Naqueles autos, a TERRACAP foi condenada ao pagamento de indenização por benfeitorias ao autor, tendo sucumbido parcialmente. A TERRACAP depositou espontaneamente os valores que entendeu devidos a título de indenização e de honorários advocatícios. Joel Paiva de Oliveira peticionou informando que não tinha interesse no levantamento da quantia, pois estava em tratativas com a TERRACAP (ID origem 94729706). Em vista do pagamento total dos honorários devidos a Lourival Soares de Lacerda, no dia 6/12/2022, foi proferida sentença de extinção do feito com base no art. 924, inciso II, do CPC, com determinação de expedição do alvará do saldo remanescente (ID origem 144454030). Lourival Soares de Lacerda interpôs Apelação Cível, que não foi conhecida por este relator por ser manifestamente incabível (decisão ID origem 170737970, de 4/8/2023, transitada em julgado). Em 2024, na decisão recorrida, atendendo a pedido da TERRACAP, o Juízo de 1o Grau recebeu [...] a petição de ID 193020836, bem como as memórias de cálculos de IDs 81855347 e 81855349 como cumprimento voluntário de sentença para pagamento do valor que Terracap entende devido a Joel Paiva de Oliveira [...] Em vista disso, determinou a retificação da autuação, para constar Joel Paiva de Oliveira no polo passivo e a TERRACAP no ativo, excluindo-se Lourival Soares de Lacerda como parte e incluindo-o como advogado do requerido, pois ele havia comprovado que continuava atuando na defesa daquele. Na decisão ID origem 194731185, o Juízo de 1o Grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Lourival Soares de Lacerda em face do pronunciamento supracitado, salientando que [...] Não há ofensa à coisa julgada no recebimento do cumprimento em face de Joel, é direito do devedor pagar ao credor, tanto que previsto no art. 526, do CPC, sobretudo é direito dele efetuar depósito do valor que entende devido, como fez a Terracap para cessar a mora. Há que se ressaltar, ainda, que o direito da Terracap, nesse caso, não se resume em estancar a mora, mas ser reintegrada no imóvel, afinal a sentença condicionou tal situação ao pagamento das benfeitorias às quais Joel se nega a receber desde 2020. [...] Na ocasião, determinou a exclusão do embargante do patrocínio de Joel Paiva de Oliveira, bem ainda a intimação deste para constituir novo advogado. Nas razões do Agravo de Instrumento, o agravante argumentou que o referido pronunciamento contraria inúmeras outras, nas quais o Juízo de 1o Grau havia determinado à TERRACAP que levantasse o depósito direcionado a Joel Paiva de Oliveira, tendo ocorrido a preclusão da matéria. Disse que a decisão contraria o devido processo legal e os arts. 492 e 494 do CPC, bem ainda que a TERRACAP deve ser condenada por litigância de má-fé por não ter levantado a quantia quando foi determinado. Alegou, ainda, que não tem poderes para representar a referida parte e que ela está movendo um Cumprimento de Sentença em apartado, com o patrocínio de outro causídico (n. 0707391-02.2024.8.07.0018). Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento para que a decisão recorrida fosse cassada, de forma a restabelecer as determinações de levantamento da quantia destinada a Joel Paiva de Oliveira, bem ainda para condenar a TERRACAP à litigância de má-fé e prequestionar dispositivos legais. Ao analisar o caso, conclui que o agravante não obteria nenhuma vantagem jurídica com a interposição do recurso, razão pela qual dele não conheci, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Para tanto, indiquei os seguintes motivos: (i) a alegação de prejuízo aos interesses de Joel Paiva de Oliveira não é suficiente para concluir que a decisão recorrida causa prejuízo à sua esfera de direitos; (ii) a possibilidade de manejo de cumprimento de sentença para o recebimento de honorários sucumbenciais não está em discussão, visto que o recorrente já recebeu o seu pagamento nos autos de origem originários, quando ainda figurava no polo ativo e a TERRACAP no polo passivo – situação alterada na decisão recorrida; (iii) o recorrente não indicou a preocupação com a cobrança de eventual saldo remanescente de honorários sucumbenciais caso seja reconhecida “[...] inconsistência nos cálculos referente ao processo de conhecimento”, como consta na petição ID 58942015, por ele apresentada em momento posterior à interposição do recurso; (iv) a decisão de suspensão proferida pelo col. STJ no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.242 não abarca a hipótese debatida. Reanalisando o caso, não vejo razões para alterar o meu entendimento. Explico. Apesar de mencionar que não mais representa Joel Paiva de Oliveira, o agravante fundamentou os requerimentos aviados no Agravo de Instrumento na impossibilidade de o Juízo de 1o Grau prosseguir, nos autos de origem, com o Cumprimento de Sentença em relação a essa parte. Nessa perspectiva, não identifiquei em que ponto a reforma da decisão recorrida poderia gerar situação mais favorável ao agravante, que já teve o seu crédito satisfeito, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado. A eventual inconformidade acerca do prosseguimento do feito na forma assinalada deverá ser apresentada por Joel Paiva de Oliveira. Assim, considerando que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC), o que não ocorre no presente caso, patente a inexistência de interesse recursal. Além disso, entendo que o temor do agravante de que o valor que a TERRACAP foi condenada a pagar a Joel Paiva de Oliveira seja incrementado, de forma a impactar nos honorários sucumbenciais, não merece reconhecimento. Consoante registrado na sentença condenatória, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi fixada com base no laudo de avaliação do imóvel ID origem 38392191, homologado na decisão ID origem 58574737, juntados nos autos da Ação de Conhecimento (n. 0024143-71.2016.8.07.0018). Com efeito, com o trânsito em julgado da sentença, forma-se definitivamente o título executivo judicial, não sendo possível modificá-lo, nos termos dos arts. 503 e 508 do CPC, salvo se a coisa julgada for desconstituída. Ademais, a possibilidade de realização de nova avaliação do imóvel, prevista no art. 873 do mesmo Diploma Normativo, aplica-se aos bens submetidos à penhora, que não é o caso dos autos. Frisa-se que esse também foi o posicionamento do Juízo de 1o Grau ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos por Joel Paiva de Oliveira nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707391-02.2024.8.07.0018 (sentença ID origem 198579785).[3] Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal.” [2] A sentença foi objeto de Apelações Cíveis interpostas pelo autor e pela requerida, bem como de Embargos de Declaração, tendo transitado em julgado em 20/11/2020. [3] No julgamento realizado em 20/9/2024, a eg. 2a Turma Cível julgou improcedente a Apelação Cível interposta por Joel Paiva de Oliveira em face da referida sentença – acórdão n. 1921886.